Tribunal: TJES
Processo: 0004054-16.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004054-16.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLUCE DE SOUZA PINHEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DOENÇA DEGENERATIVA. AGRAVAMENTO EM AMBIENTE LABORAL. CONCAUSA. AUSÊNCIA DE NEXO DE IMPUTAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de pedido indenizatório fundado em responsabilidade civil do Estado por alegado agravamento de doença degenerativa em ambiente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer o agravamento da doença em ambiente laboral e afastar o nexo causal jurídico; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao reconhecimento administrativo do acidente em serviço; (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar o dever constitucional de ar ambiente de trabalho seguro; (iv) verificar a possibilidade de rediscussão da matéria e o cabimento de prequestionamento em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão distingue adequadamente o nexo fático (agravamento da doença) do nexo de imputação jurídica, exigindo prova de conduta omissiva específica do Estado para caracterizar responsabilidade civil.

A prova pericial atesta a existência de doença degenerativa preexistente, apenas potencializada por episódio laboral, sem demonstrar que a lesão decorre de falha estatal.

Inexiste comprovação de omissão do ente público quanto ao fornecimento de EPI ou à adequação do ambiente de trabalho, tampouco indicação concreta de equipamento cuja ausência tenha causado o dano.

O reconhecimento administrativo do acidente e a concessão de licenças e aposentadoria foram considerados, não configurando omissão, mas valoração jurídica diversa da pretendida pela parte.

O acórdão enfrenta a tese relativa ao dever constitucional de segurança no trabalho ao analisar a inexistência de prova de falha estatal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou reavaliação do conjunto fático-probatório, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente.

Os dispositivos legais e constitucionais invocados consideram-se prequestionados quando a matéria é devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de agravamento de doença em ambiente laboral não implica, por si só, responsabilidade civil do Estado sem prova de omissão específica. 2. A existência de concausa fática não supre a ausência de nexo de imputação jurídica. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 4. Considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia, ainda que não mencione todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 186, 187, 422, 927, 944 e 950; CF/1988, arts. 5º, V e X; 7º, XXII; 37, caput e § 6º; 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.06.2018; TJES, EDcl no AI 5004746-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,
conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARLUCE DE SOUZA PINHEIRO
contra o v. acórdão de evento (ID. 16397094), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 17028046), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer que a doença degenerativa foi agravada por episódio ocorrido no ambiente laboral e, ao mesmo tempo, afastar o nexo de causalidade para fins de responsabilização civil do Estado;
(II)
houve omissão quanto à análise do reconhecimento administrativo do acidente em serviço pelo próprio ente estatal, o que configuraria elemento relevante para demonstração do nexo causal;
(III)
o julgado deixou de enfrentar tese relativa ao dever constitucional de garantia de ambiente de trabalho seguro, previsto nos arts. 7º, XXII, e 39, § 3º, da Constituição Federal;
(IV)
sustenta que a concausa é suficiente para caracterizar o nexo causal em hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Estado;
(V)
requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, notadamente os arts. 186, 187, 422, 927, 944 e 950 do Código Civil e arts. 5º, V e X, 7º, XXII, 37, caput e § 6º, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões e contradições apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Pois bem
, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem instrumento de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à reapreciação do conjunto fático-probatório.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo delineado, com precisão, os contornos fáticos e jurídicos da responsabilidade civil estatal por omissão.

Com efeito, restou expressamente consignado no voto condutor que “embora se reconheça o agravamento da doença degenerativa da servidora em decorrência de episódio laboral, a perícia realizada em ação anterior concluiu pela existência de doença preexistente, apenas potencializada pelo acidente”, evidenciando-se, portanto, que o
colegiado não ignorou a existência de concausa fática, mas a considerou dentro dos limites probatórios dos autos.

Todavia, a mesma fundamentação foi categórica ao assentar que “
não há nos autos comprovação de conduta ilícita ou omissão específica do Estado apta a caracterizar a sua responsabilidade civil”
, bem como que “a apelante não logrou demonstrar que o acidente ou o agravamento da moléstia decorreu da omissão estatal em fornecer EPI ou de eventual inadequação de instrumentos de proteção, sendo que o laudo pericial não apontou a ausência de equipamentos como fator determinante para a lesão”.

Nessa linha, o acórdão ainda consignou, de forma inequívoca:

“[...] o laudo pericial não apontou ausência ou deficiência de equipamentos de segurança como fator determinante para a lesão, mas sim a existência de doença degenerativa prévia, posteriormente agravada [...]”

“[...] a ausência de prova robusta do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido pelo servidor impede o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado[...]”.

A partir dessa moldura argumentativa, verifica-se que não há nenhuma contradição interna no julgado.

Isso porque o reconhecimento de que houve agravamento da doença em ambiente laboral implica automaticamente no reconhecimento de nexo causal jurídico apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado. O acórdão operou distinção lógica e juridicamente adequada entre o nexo fático (agravamento da patologia) e o nexo de imputação jurídica (vinculação do dano a uma omissão estatal específica), exigindo, para este último, prova concreta da conduta omissiva e de sua relevância causal, o que não se verificou nos autos.
Desse modo, as premissas adotadas pelo julgado são plenamente conciliáveis entre si,
inexistindo qualquer antagonismo lógico capaz de caracterizar contradição.

No que tange às alegadas omissões, igualmente não prosperam as insurgências.

Quanto ao reconhecimento administrativo do acidente em serviço, observa-se que o acórdão apreciou o contexto fático em sua integralidade, inclusive ao registrar que o Estado concedeu sucessivas licenças médicas e, ao final, aposentadoria por invalidez à servidora, circunstância que foi valorada como indicativa de adoção de providências administrativas adequadas. Ainda que não tenha sido conferido ao referido reconhecimento o alcance pretendido pela embargante, tal circunstância não configura omissão, mas mero inconformismo com a valoração jurídica conferida ao elemento probatório.

Nesse contexto, verifica-se que a parte embargante, sob o pretexto de apontar vícios no julgado, busca, em verdade, rediscutir a matéria já decidida, especialmente no que se refere à valoração da prova pericial e à configuração do nexo causal, pretensão que se mostra incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Tal compreensão, ademais, está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).”

De igual modo, no que concerne ao dever constitucional de segurança no trabalho, o acórdão enfrentou diretamente a tese da supota omissão estatal, ao examinar a alegação de ausência de fornecimento de equipamentos de proteção individual e de inadequação do ambiente laboral, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de prova de falha estatal.

Nesse contexto, é oportuno ressaltar que o julgador não está obrigado a enfrentar pormenorizadamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a controvérsia seja solucionada com base em fundamentos jurídicos adequados, como efetivamente ocorreu.

A propósito,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, conforme art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.
2) Restando devidamente enfrentados todos os argumentos no julgamento pretérito, não merecem provimento os aclaratórios. 3) É vedada a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico sedimentado.

4) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, assim como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada.
5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004746-55.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 04/05/2023)."

Ressalte-se, ademais, que o acórdão foi explícito ao consignar que “não há prova de que o ambiente laboral exigisse, para a atividade desempenhada, o uso específico de EPI que pudesse evitar o esforço físico desencadeador da dor no ombro”, bem como que a própria alegação recursal se apresentava genérica quanto à indicação de qual equipamento teria sido supostamente sonegado, o que reforça a conclusão de inexistência de omissão relevante por parte do ente estatal.

Desse modo,
considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos p
or
MARLUCE DE SOUZA PINHEIRO
,
porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR